Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722740-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WEMERSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. EXASPERAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA INSUFICIÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca, seja pessoal ou veicular, depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca realizada, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente que a denúncia que a motivou tenha sido anônima. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Denúncias anônimas da ocorrência de tráfico na residência do apelante, realização de averiguação prévia por policiais à paisana, e registro de movimentações típicas de traficância caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar rejeitada. Descabida a absolvição quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, vendeu uma porção de cocaína, acondicionada em saco plástico amarelo; manteve em depósito, no interior de um cano localizado em via pública, 10 porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico amarelo; e manteve em depósito, no interior de sua residência, outras 10 porções de igual substância, acondicionadas em sacola/segmento plástico amarelo, totalizando massa líquida total de 12,71g. Caracterizada a resistência ativa quanto à prisão, e restando demonstrado que o apelante se excedeu na violência perpetrada, causando lesões em um dos policiais, tem-se configurada a ocorrência dos crimes de resistência e de lesão corporal, na forma prevista no artigo 329, § 2o, do Código Penal, sendo inaplicável o princípio da consunção. Valorados negativamente os antecedentes penais, deve a pena-base ser exasperada acima do mínimo legal. Fixada a pena pecuniária no mínimo legal e proporcionalmente à pena corporal, a alegada insuficiência da condição financeira do apelante, por si só, não é capaz de provocar sua revisão, sobretudo porque decorrente de imposição legal. O recorrente alega violação aos artigos 155, 157, § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilicitude das provas colhidas, porquanto os policiais teriam ingressado em sua residência sem permissão, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 155, 157, § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, (...) a abordagem decorreu da constatação de indícios objetivos da possível ocorrência de tráfico de entorpecentes, notadamente o recebimento de inúmeras denúncias anônimas indicando o apelante como traficante na região dos fatos, seguindo-se à investigação policial operada por vários meses; a realização de campanas pelos agentes policiais, nas quais o apelante foi observado em condutas típicas de traficância, tal como mexer em canos de escoamento das casas para pegar objetos, locais em que, posteriormente, foram localizadas diversas porções de cocaína; e a abordagem de usuário, flagrado realizando troca furtiva de objetos com o apelante. Assim, havendo indícios suficientes da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca realizada, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente que a denúncia que a motivou tenha sido anônima” (ID 61461644). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no RMS n. 69.820/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027